Tribunal: TJSP
Processo: 0004021-46.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
res estejam fora do rol enumerativo do tipo penal, a conduta do agente surpreendido em poder de instrumentos dessa natureza subsumir-se-á ao preceito primário da norma incriminadora, uma vez que o termo "artefato" abrange, logicamente, os seus "acessórios" – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Condenação, de rigor – Penas fixadas nos mínimos legais – Conversão da reprimenda corporal em restritivas de direitos, por preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal – Regime prisional aberto, em caso de descumprimento das alternativas – Suficiência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0004021-46.2015.8.26.0405; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas

Relator(a):

Moreira da Silva

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Apelação criminal – Posse de artefatos explosivos – Sentença absolutória – Pretensão ministerial voltada à condenação do réu, nos termos da denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria cabalmente demonstradas – Depoimentos policiais que corroboram, sob o crivo do contraditório, a confissão extrajudicial do agente e que esclarecem, de modo uníssono e convincente, a dinâmica dos fatos

Ementa:
Apelação criminal – Posse de artefatos explosivos – Sentença absolutória – Pretensão ministerial voltada à condenação do réu, nos termos da denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria cabalmente demonstradas – Depoimentos policiais que corroboram, sob o crivo do contraditório, a confissão extrajudicial do agente e que esclarecem, de modo uníssono e convincente, a dinâmica dos fatos narrada na exordial acusatória – Acessórios de detonação considerados como objetos materiais do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003, por interpretação extensiva – Malgrado aparatos explosivos suplementares estejam fora do rol enumerativo do tipo penal, a conduta do agente surpreendido em poder de instrumentos dessa natureza subsumir-se-á ao preceito primário da norma incriminadora, uma vez que o termo "artefato" abrange, logicamente, os seus "acessórios" – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Condenação, de rigor – Penas fixadas nos mínimos legais – Conversão da reprimenda corporal em restritivas de direitos, por preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal – Regime prisional aberto, em caso de descumprimento das alternativas – Suficiência. Recurso provido.